Tribunal: TJPA
Processo: 0810720-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810720-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ORGÃO: 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO No AI.0810720-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

ADVOGADO: ALEX PINHEIRO CENTENO

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –– RECURSO INTERPOSTO CONTRA TRÊS DECISÕES PROFERIDAS NA ORIGEM –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DE REVELIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELA FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ROL DO ART.1015 E INCISOS, DO CPC 2015
– TESE FIXADA PELO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – O JULGAMENTO DO RESP 1696396/MT e RESP 1704520/MT – TAXATIVIDADE MITIGADA –
FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO – VIOLAÇÃO AO AUTORREGRAMENTO DA VONTADE – NÃO OCORRÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO – ART.6º E 139, V, DO CPC –
ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE DANO E NEXO CAUSAL – NÃO ACOLHIMENTO – PARTE AGRAVADA JUNTOU AOS AUTOS PROVA DOCUMENTAIS APTAS A PROVAR O ALEGADO – DECIÕES AGRAVADAS MANTIDAS
– AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de ____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ORGÃO: 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO No AI.0810720-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SAMPAIO & MORAES LTDA

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

ADVOGADO: ALEX PINHEIRO CENTENO

ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (ID 5723695, ID 8578850 e ID 5300236) que, nos autos do processo no.0834329- 81.2018.8.14.0301, em que figura como autor a empresa agravada
SAMPAIO & MORAES LTDA
, deferiu pedido de tutela provisória e decretou a revelia da agravante (Id.

3929371).

Em razões, alegou que decisão ID 5300236 merece ser reformada por restar dissociada do conjunto de normas aplicável ao caso e, sobretudo, carecer dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

Aduziu que o magistrado incorreu em erro, pois não há dano algum demonstrado, já que a empresa agravada se valeu tão somente de provas unilaterais, produzidas inclusive à mão, redigido por empresa terceira que claramente possui interesse na demanda em questão.

Argumentou, também, que as decisões ID 5723695 e ID 8578850 devem ser revistas, pois, não está configurada a revelia em razão de vício na citação.

Afirmou que a citação foi equivocadamente praticada por oficial de justiça, conforme certidão juntada aos autos de origem em 13/06/2018, a qual supostamente atesta que, em tese, a empresa demandada teria sido citada em 12/06/2018.

Pontuou, ainda, que o referido documento nunca chegou a ser juntado, uma vez que não é possível achá-lo por meio da numeração indicada pelo oficial, o que evidenciaria o vício alegado no ato citatório que justificaria a cassação da decisão que decretou sua revelia.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seja o mérito do agravo julgado totalmente procedente para reformar inteiramente a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id n.3927391).

Embargos de declaração opostos pela empresa agravante (Id n.3991467).

Contrarrazões aos embargos de declaração (Id n.4050718).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id n.4050722).

Decisão negando acolhimento aos embargos (Id n.4550099)

Interposição de agravo interno pela empresa recorrente (Id n.4873593).

Nas razões de agravo interno, reforçou o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que decretou a revelia da empresa agravante na origem.

Sustentou, ainda, que, embora o canal de composição entre as partes esteja sempre aberto, tal como consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante (Id.3991467), a cada ato processual praticado em direção à promoção da tutela jurisdicional, este canal fica cada vez mais comprometido, de modo que, no presente caso, a empresa agravante nunca pôde exercê-lo de forma efetiva ou substancial, pois já recebeu o processo em um estado extremamente desfavorável a si, anulando sua margem de negociação uma vez que a condenação, caso mantida as circunstâncias, já é quase certa.

Renovou sua argumentação acerca da probabilidade do direito e da demonstração de regularidade de prestação dos serviços conforme os critérios eleitos pela ANEEL, bem como da ausência de comprovação de dano e nexo de causalidade pela parte agravada.

Contrarrazões ao agravo interno (Id n.5154867).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Inicialmente, vislumbro que as razões do agravo interno ajuizado pela
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
representam, em verdade, a reprodução da argumentação já apresentada por ocasião da interposição do agravo de instrumento (Id.

3903120), razão pela qual julgo-lhe prejudicado, sem prejuízo de considerar os argumentos nele expostos, por ocasião da análise do recurso principal.

Assim, sigo para o exame do agravo de instrumento.

De antemão, em que pese a argumentação relevante oferecida pela empresa agravante, ratifico as decisões anteriores por mim proferidas (Id.

3929371), no sentido de que as decisões recorridas que reconheceram a validade da citação e da revelia, não se amoldam em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva, pois, no julgamento do REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (submetidos ao rito dos recursos repetitivos), o Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol previsto no art.1015 do CPC/2015, o qual define as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, comporta relativização somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso dos autos, conforme já destacado, a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, de outro lado, tampouco restou comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A uma, porque há certa relatividade incidente sobre a revelia e a manutenção dos seus efeitos no processo, uma vez que, mesmo na condição revel, é reservada à empresa recorrente o direito de participação durante a instrução probatória, sendo lhe assegurada, portanto, a capacidade de realizar intervenções pontuais na origem, visando demonstrar a improcedência do pedido autoral, à luz do versado nos artigos 345, inc. IV, art.346, parágrafo único e 349, caput, todos do CPC/2015.

A duas, porque a revelia não impede a regular intimação do revel dos atos processuais, quando há patrono constituído, situação evidenciada no caso dos autos (art. 346 do CPC). Em outras palavras, o réu revel que tenha patrono nos autos deverá ser intimado dos atos processuais, de maneira que, somente quando este não tiver habilitado advogado no processo – repito, o que não é o caso da agravante –, é que se aplicará o efeito da revelia consistente na dispensa de intimação dos atos processuais.

Por último, em se tratando de possível vício na realização da citação, o ordenamento jurídico não deixa de amparar a ora agravante, franqueando-lhe, ainda, outros instrumentos processuais – v.g, preliminar de apelação,
querela

nulitatis
, mandado de segurança, – para alcançar sua apontada pretensão – isto é, decretação da nulidade do ato de comunicação.

Sendo assim, ao contrário do alegado pelos agravantes, não há perigo de dano grave ou irreparável caso a impugnação aqui apresentada seja apreciada quando do julgamento do recurso de apelação, razão pela qual mantenho o entendimento no sentido de que o recurso comporta parcial provimento.

Na parte em que cognoscível, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Repiso que, conforme aduzido em decisão anterior, a circunstância de não ter havido anteriormente a designação de audiência de conciliação/mediação, não representa óbice intransponível ao exercício do autrorregramento da vontade no processo originário, afinal, a autocomposição é via processual de abertura permanente, projetando-se, inclusive, para a fase pós-processual, é dizer, sobre eventual coisa julgada já formada (art.840, CC 2002), razão pela qual é poder-dever das partes e, também, do próprio magistrado condutor dos atos processuais, buscá-la e incentivá-la a qualquer momento do processo (arts.6º e 139, V, ambos do CPC/2015).

Ademais, não perfilho do entendimento de que, na atual fase do processo e, em decorrência da condição de revel, a empresa agravante não teria mais capacidade de fazer valer suas pretensões ou barganhar concessões junto à parte agravada para autocompor.

A meu ver, mesmo com sua intervenção tardia, a agravante poderá trazer provas pré-constituídas quanto aos fatos objeto da demanda, requerer a produção de provas, realizar o enfrentamento das razões alinhadas pelo autor — demonstrando, por exemplo, que tais razões não são verossímeis —, sem prejuízo finalmente de articular questões passíveis de serem reconhecidas de ofício (artigos 278, 337, § 5o, 342, II, e 485, § 3o, do CPC de 2015). Quer dizer, nestes termos, a agravante tanto pode afastar a presunção de veracidade dos fatos, quanto evitar o abreviamento do feito, com a solução antecipada do processo, de modo que as razões de reforma das decisões agravadas no particular, não merecem prosperar.

Por fim, entendo que o nexo causal e o dano foram suficientemente demonstrados pela parte agravada na origem, mediante provas documentais consistentes e que foram juntadas aos autos no ato da postulação, de modo que, ao menos neste momento, não emergem razões relevantes ou provas robustas no sentido de autorizar reforma da valoração realizada pelo juízo
a quo
quanto a concessão da tutela provisória aqui impugnada, razão pela qual a manutenção das decisões recorridas é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo de instrumento
, afastando, portanto, o exame da revelia decretada na origem e, na parte conhecida,
nego provimento ao recurso
, mantendo as decisões agravadas (Id 5723695, Id 8578850 e Id. 5300236, origem) em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 30/07/2021